Tribunal: TJBA
Processo: 8018195-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018195-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MARTA DOS PRAZERES SIMOES ALVES HENRIQUES

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. Presença de
fumus boni iuris
, com base na obrigação de cobertura da patologia e na indicação médica, e de
periculum in mora
, diante do quadro clínico grave da paciente.

TESES DA OPERADORA. Alegações de ausência de cobertura no rol da ANS, natureza de SPA da clínica e indícios de fraude na captação de pacientes. Matérias que demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

INDÍCIOS DE FRAUDE. Embora graves e documentados em outros processos judiciais, os indícios de um esquema de captação de clientes não permitem, por si sós, a conclusão automática de que o caso concreto é fraudulento, cabendo a apuração no mérito da ação principal.

PONDERAÇÃO DE INTERESSES. Prevalência do direito à saúde e à vida em detrimento do risco de prejuízo financeiro, que pode ser revertido ao final do processo. Manutenção da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8018195-71.2026.8.05.0000
de Salvador, em que são partes, como Agravante
PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A
,

e, como Agravado,

MARTA DOS PRAZERES SIMÕES ALVES HENRIQUES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta